Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SHEILA DARC VILHENA NUNES, SHIRLEINE BONFIM VILHENA NUNES, SHIRLEY ABRAHAM VILHENA NUNES DE MELO, BAIRON NUNES DA SILVA NETO e DANIEL VITOR VILHENA NUNES da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (processo n.o 0700233-31.2021.8.07.0007), rejeitou a preliminar de nulidade da citação, indeferiu o pedido dos agravantes/autores de inversão do ônus da prova e declarou saneado o processo. Em suas razões recursais (ID 25436180), os agravantes/autores sustentam, em síntese, a aplicação do Código de Processo Civil ao caso e a necessidade de inversão do ônus da prova. Ao fim, requerem o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 25436183 e 25436184. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 26198338. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15), em vigor desde 18/3/2016, estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. No caso, a decisão saneadora não se amolda à nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não inverteu os ônus da prova. De igual maneira, não há se falar em urgência do provimento a demandar o processamento do presente recurso com fundamento na tese fixada, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.704.520-MT, pois a decisão agravada, por si só, não é capaz de causar nenhum risco concreto de dano aos agravantes/autores. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora